Tribunal: TJMT
Processo: 1026202-43.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1026202-43.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO IMPRÓPRIO, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA E TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO. DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) em interrogatório na sede da autoridade policial, paciente teria admitido integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, na função de motorista; (ii) suposta atuação prestando apoio logístico a ações ilícitas com ciência da natureza criminosa das missões; (iii) suposta participação no transporte de vítima até local isolado onde teria a vítima sido submetida a tortura, agressões físicas, humilhações e extorsão; (iv) paciente teria recebido retribuição financeira pelo transporte no dia seguinte aos fatos; (v) paciente denunciado pela suposta prática dos crimes de roubo impróprio e majorado (CP, art. 157, § 1o, § 2o, II, V, VII, 2o-A, I), extorsão majorada (CP, art. 158, § 1o e § 3o), integração de organização criminosa armada (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o) e tortura mediante sequestro (Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, “a”, e III).
3. Requerimentos: (i) relaxamento ou revogação da prisão preventiva; (ii) subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em verificar se há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. De acordo com os elementos informativos, a vítima, que teria sido colocada à força dentro do automóvel conduzido pelo paciente e levada a um local ermo, foi amarrada pelos pés e mãos com lençóis, teve a orelha direita cortada com uma faca, sofreu golpes com a parte posterior e o cabo de um machado nos pés e dedos, queimaduras nos braços, no abdômen e nas costas, e ainda teve a boca e garganta preenchidas com terra.
6. As circunstâncias delineadas acima, somadas ao longo período de privação de liberdade da vítima (das 21h às 3h), refletem a especial reprovabilidade da conduta, o desajuste social e a periculosidade do paciente, justificando a constrição motivada na garantia da ordem pública.
7. A suposta participação do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” constitui, em tese, fundamento válido da custódia imposta com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas, especialmente por se tratar de grupo que vem expandindo suas atividades em Mato Grosso, praticando crimes de alta gravidade e arregimentando novos integrantes.
8. Condições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos e pressupostos legais.
9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar quando há fundamentação concreta que justifica a medida extrema.
IV. DISPOSITIVO
10. Ordem de habeas corpus denegada.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 157, § 1o, § 2o, II, V, VII, 2o-A, I e art. 158, § 1o e § 3o; Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 2o; Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, "a" e III; CPP, arts. 282, I e II, 312, 313; CF, art. 93, IX; CPP, art. 648, I.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 183.857/SP; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026202-43.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Extorsão mediante seqüestro, Roubo Majorado, Crimes de Tortura, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ISABELA RAIANI DA SILVA LOPES - CPF: 043.696.981-54 (ADVOGADO), ISABELA RAIANI DA SILVA LOPES - CPF: 043.696.981-54 (IMPETRANTE), ELISVALDO MARTINS SERRA - CPF: 611.700.083-99 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CLEITON PERIM - CPF: 008.614.119-86 (VÍTIMA), LARISSA LEONCIO DA SLVA - CPF: 063.242.481-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JACIMARIO DE JESUS SILVA COSTA - CPF: 620.637.533-18 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO IMPRÓPRIO, ROUBO MAJORADO, EXTORSÃO MAJORADA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
ARMADA
E TORTURA
MEDIANTE SEQUESTRO.
DECRETO CAUTELAR. REQUISITOS E PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO DEMONSTRADOS. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. ENVOLVIMENTO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA. ORDEM
DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)

e
m interrogatório na sede da autoridade policial, paciente teria admitido integrar a organização criminosa “Comando Vermelho”, na função de motorista;

(
ii
)
suposta atuação prestando apoio logístico a ações ilícitas com ciência da natureza criminosa das missões;
(
iii
)
suposta participação no transporte de vítima até local isolado onde teria a vítima sido submetida a tortura, agressões físicas, humilhações e extorsão;
(
iv
)
paciente teria recebido retribuição financeira pelo transporte no dia seguinte aos fatos;
(v)
paciente denunciado
pela suposta prática dos crimes de roubo impróprio e majorado (CP, art. 157, § 1o, § 2o, II, V, VII, 2o-A, I), extorsão majorada (CP, art. 158, § 1o e § 3o), integração de organização criminosa armada (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o) e tortura mediante sequestro (Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, “
a
”, e III).

3. Requerimentos
:
(i)
relaxamento ou revogação da prisão preventiva;
(ii)
subsidiariamente, substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar se há ilegalidade na conversão da prisão em flagrante em preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos gravosas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. De acordo com os elementos informativos, a vítima, que teria sido colocada à força dentro do automóvel conduzido pelo paciente e levada a um local ermo, foi amarrada pelos pés e mãos com lençóis, teve a orelha direita cortada com uma faca, sofreu golpes com a parte posterior e
o cabo de um machado nos pés e dedos,
queimaduras nos braços, no abdômen e nas costas, e ainda teve a boca e garganta preenchidas com terra.

6. As circunstâncias delineadas acima, somada
s ao longo período de privação de liberdade da vítima (das 21h às 3h), refletem a especial reprovabilidade da conduta, o desajuste social e a periculosidade do paciente, justificando a constrição motivada na garantia da ordem pública.

7. A suposta participação do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” constitui, em tese, fundamento válido da custódia imposta com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas, especialmente por se tratar de grupo que vem expandindo suas atividades em Mato Grosso, praticando crimes de alta gravidade e arregimentando novos integrantes.

8. C
ondições pessoais favoráveis não justificam a revogação da custódia cautelar quando presentes os requisitos e pressupostos legais.

9. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar quando há fundamentação concreta que justifica a medida extrema.

IV. DISPOSITIVO

10. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________________

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 157, § 1o, § 2o, II, V, VII, 2o-A, I e art. 158, § 1o e § 3o; Lei n. 12.850/13, art. 2o, § 2o; Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, "a" e III; CPP,
arts
. 282, I e II, 312, 313; CF, art. 93, IX; CPP, art. 648, I.

Jurisprudências relevantes citadas
:

STJ,
AgRg
no HC n. 895.777/PR
,
AgRg
no HC n. 895.777/PR,
AgRg
no RHC n. 183.857/SP; TJMT, Enunciados n. 42 e 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido de liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato coator atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Elisvaldo Martins Serra
em preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública.

Contextualizando,
o paciente está preso preventivamente no interesse de inquérito policial que apura a
suposta p
rática dos delitos de
roubo impróprio e majorado (CP, art. 157, § 1o, § 2o, II, V, VII, 2o-A, I)
,
extorsão majorada (CP, art. 158, § 1o e § 3o), integração de
organização criminosa armada (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o)
e
tortura
mediante sequestro (Lei n. 9.455/97, art. 1o, I, “
a
”, e III)
.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, o impetrante sustenta a inexistência de indícios da autoria criminosa e a invalidade dos fundamentos lançados para justificar a imposição da custódia preventiva
, além de afirmar que
a confissão do paciente
na sede da autoridade policial
teria sido
obtida sob coação dos policiais
.

Alega que a prisão preventiva seria desproporcional, pois em caso de condenação, será reconhecida a participação de menor importância do paciente (CP, art. 29, § 1o), o que conduziria à fixação de regime diverso do fechado para resgate da pena.

Destaca que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita, residência fixa e família constituída.

Por fim, defende a suficiência de medidas cautelares menos gravosas para atingir os fins pretendidos com a constrição provisória.

Com suporte nessas razões, requer o relaxamento ou a
revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

A liminar foi
indeferida
(id. 305794899).

A
Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem (id.
310179851
).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Para demonstrar o suposto constrangimento ilegal
sofrido, o impetrante sustenta

a falta de indícios de autoria e a precariedade dos fundamentos utilizados para alicerçar a custódia cautelar.

Todavia, não há ilegalidade a justificar a concessão da ordem.

De acordo com os elementos colhidos no curso das investigações, o paciente
admitiu
, em interrogatório
extrajudicial
, integrar a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”, atuando na função de motorista particular do grupo, realizando corridas e transportes para atender a demandas internas do grupo
. As apurações indicam que o paciente seria acionado diretamente por membros da facção, por meio de ligações ou mensagens via aplicativo, para efetuar
deslocamentos de pessoas e prestar suporte logístico a ações ilícitas, tendo plena ciência da natureza criminosa das missões que lhe eram atribuídas.

Ainda no contexto dos fatos, apurou-se que, na noite de 22/julho/2025, o paciente conduzia seu automóvel com integrantes da organização criminosa a bordo, até que parou em uma via pública para que a vítima
Cleiton Perim
fosse colocada no interior do veículo à força. Consta que enquanto o veículo circulava pela localidade, os demais ocupantes insistentemente questionavam o ofendido sobre eventual vínculo com uma facção rival, atividades ilícitas e contatos suspeitos
.

Apurou-se que, nesse percurso, um dos passageiros teria manuseado ostensivamente uma arma de fogo, ao passo que os outros teriam estabelecido contato telefônico com liderança criminosa, supostamente para confirmar a identidade e filiação da vítima.

Ao final, o paciente teria conduzido todos os passageiros, já com a vítima sob controle do grupo, até uma área de mata isolada, onde ela teria sido submetida a agressões físicas, tortura, humilhações e extorsão.

Após a violência empregada, os agentes teriam percebido que o ofendido não pertencia a facção criminosa rival, razão pela qual o liberaram.

Dias depois, o ofendido compareceu à delegacia para registrar a ocorrência, oportunidade em que reconheceu alguns dos
coinvestigados e i
dentificou o veículo supostamente utilizado na ação criminosa, r
egistrado em nome do paciente.

De acordo com os elementos informativos, o paciente teria prestado apoio logístico tanto no deslocamento inicial, passando pela abordagem à vítima, quanto no transporte até o cativeiro, e teria recebido, no dia seguinte aos fatos, a quantia previamente ajustada com os demais membros da organização criminosa.

À vista desse cenário, o Juízo
a quo
oficiante atendeu à representação policial e, após homologar a prisão em flagrante, decretou a prisão preventiva do paciente e de outras duas pessoas com vistas, essencialmente, a garantir a ordem pública,
senão vejamos:

“
(...)
Ao que pese a alegação de violência policial trazida aos autos pelo custodiado
Elisvaldo
Martins Serra, verifica-se que as provas até o presente momento jungidas não são suficientes a demonstrar a sua ocorrência.

Nesse sentido, considerando a ausência de verossimilhança entre as ofertadas pelo custodiado e as provas trazidas aos autos pela Autoridade Policial e produzidas durante a audiência de custódia, entendo que deverá ser aplicado os atributos do ato administrativo, quais sejam a presunção de legitimidade e legalidade, razão pela qual, o ônus probatório é invertido, cabendo ao reclamante trazer aos autos provas que demonstrem o contrário, situação assim não demonstrada.

(...)
Assim, inexistindo ilegalidade e irregularidades no ato,
HOMOLOGO
o auto de prisão em flagrante.

(...)
O Auto de Prisão em Flagrante, os Boletins de Ocorrências, os depoimentos prestados pelos policiais militares, o termo de reconhecimento da vítima, e até mesmo as declarações prestadas pelo custodiado, denotam, em linha de princípio prova da materialidade e trazem indícios suficientes da autoria (fumus
comissi
delicti).

A segregação cautelar se entremostra, nesse momento, necessária, haja vista que a pena dos delitos atribuídos ao custodiado, suplantam 04 (quatro) anos, além disso, denota-se que este assumidamente é membro ativo de uma das maiores organizações criminosas do Brasil, com forte atuação nesta urbe.

Nesse sentido, verifica-se que durante seu depoimento prestado perante a autoridade policial, o custodiado teria relatado que presta serviços aos integrantes da facção criminosa dando apoio logístico de locomoção a estes para a prática dos crimes da mais variada monta.

Assim, a gravidade dos fatos aqui discutidos, a indiscutível inclinação do custodiado a prática de crimes e seu envolvimento com facções criminosas, é motivo suficiente para entender que caso em liberdade, voltará a delinquir e colocará em risco à ordem pública e até mesmo o desenrolar das investigações criminais.

Acerca do tema, encarta-se o entendimento do E. Tribunal de Justiça:
(...)

(TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 1002226-41.2024.8.11 .0000, Relator.: NÃO INFORMADO, Data de Julgamento: 19/03/2024, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 25/03/2024)

Assim, a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva é à medida que se impõe.
(...)
”

Para que se repute atendida a garantia inserta no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, é indispensável que a ordem de custódia cautelar esteja amparada em prova da materialidade do crime e indícios suficientes da sua autoria, ajuste-se a
os
pressupostos legais autorizadores (art. 312 e 313 do CPP) e indique a imprescindibilidade da constrição.

No caso, cotejando os elementos que instruem o
mandamus
com o ato impugnado, não se vislumbra situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a revogação da cautela extrema, muito menos ilicitude capaz de justificar a concessão da ordem de ofício
.

Conforme se extrai do Relatório de Investigação n. 2025.7.87619, o paciente teria, em sede policial, admitido vínculo com a organização criminosa
denominada “Comando Vermelho”, relatando, em tese, detalhes dos fatos que culminaram em sua prisão
,
mencionando o transporte de outros integrantes da facção e da vítima até uma localidade isolada, situada em área de mata, e
ciente da possível prática dos crimes de tortura, sequestro e extorsão
, os quais, inclusive teriam sido iniciados ainda no interior do veículo.

De igual modo, o
coinvestigado

Jacimario
de Jesus Silva Costa, em interrogatório, teria igualmente atribuído ao paciente envolvimento
nas condutas em apuração.

Outrossim, o Relatório de Investigação n.
2025.13.77998
descreveu que
“
o
s integrantes da facção utilizam os serviços clandestinos de
Elisvaldo
com o intuito de manter um perfil discreto, evitando chamar a atenção durante o deslocamento entre pontos estratégicos da cidade. Durante essas corridas fora do aplicativo, são transportadas armas de fogo, entorpecentes e demais materiais ilícitos, que abastecem pontos de venda de drogas e facilitam ações criminosas da facção. Além disso, foi identificado que esses deslocamentos também são utilizados para a execução de assaltos e sequestros de integrantes de facções rivais, o que demonstra a clara colaboração de
Elisvaldo
com atividades criminosas, fornecendo apoio logístico essencial para o funcionamento e expansão das ações da organização
”.

Concluídas as investigações, o Ministério Público denunciou o paciente pela suposta prática dos delitos de
roubo impróprio e majorado (CP, art. 157, § 1o, § 2o, II, V, VII, 2o-A, I), extorsão majorada (CP, art. 158, § 1o e § 3o), integrar organização criminosa armada (Lei n. 12.850/2013, art. 2o, § 2o) e tortura para obter informação e mediante sequestro (Lei n. 9.455/97, art. 1o, I,
“a” e III
).

Os elementos apresentados acima assinalam,
a priori
, que o paciente concorreu dolosamente para a prática criminosa, bastando para, neste momento processual, demonstrar o
fumus
comissi
delicti
.

Ademais
, não há, até o momento,
nenhum elemento que corrobore
a tese
de que a confissão do
paciente tenha decorrido de coação policial, razão pela qual não
é
possível cogitar de relaxamento da prisão preventiva sob esse fundamento.

Incursões mais aprofundadas sobre a propalada negativa de autoria, por implicarem o reexame do conjunto fático-probatório, próprio da fase de instrução probatória, não são admitidas na via estreita do
writ
, como bem ilustra o Enunciado n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “
Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito
”.

Prosseguindo, os fundamentos invocados para sustentar o ato tido por coator revelam-se adequados e idôneos, uma vez que a gravidade concreta dos fatos em apuração é manifesta. Trata-se de conduta supostamente perpetrada por pluralidade de agentes, com emprego de violência extrema e cruel contra a vítima, a qual teria sido amarrada pelos pés e mãos com lençóis, teria tido a orelha direita cortada com uma faca, sofrido golpes com a parte posterior e com o cabo de um machado nos pés e dedos,

queimaduras infligidas em seus braços, abdômen e costas, tendo ainda sua boca e garganta preenchidas com terra.

De acordo com as diligências preliminares, a violência física e psicológica teria sido acompanhada da privação da liberdade da vítima por longo período (das 21h às 3h), o que reflete ainda a especial reprovabilidade da conduta, o desajuste social e a periculosidade do paciente, justificando a constrição motivada na garantia da ordem pública.

Outrossim, a suposta participação do paciente na organização criminosa “Comando Vermelho” constitui, em tese, fundamento válido da custódia imposta com vistas a interromper ou ao menos diminuir as atividades ilícitas, especialmente por se tratar de grupo que vem expandindo suas atividades em Mato Grosso, praticando crimes de alta gravidade e arregimentando novos integrantes.

A respeito disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preconiza que a prisão preventiva de membros de grupo criminoso se justifica como forma de interromper suas atividades e, assim, acautelar a ordem pública e social (STJ,
AgRg
no HC n. 840.991/PA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/10/2023,
DJe
de 27/10/2023).

De outro
norte
, os alegados bons predicados pessoais, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos e pressupostos legais, como ocorre na espécie (STJ,
AgRg
no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024).

O Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas pontua: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
”.

Por fim, descabe cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas ao caso, posto que inadequadas e insuficientes para atingir os fins pretendidos com o recolhimento cautelar, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do Código de Processo Penal.

Em reforço, colhe-se da Corte Cidadã:

“
(...)
Havendo fundamentação concreta que justifique a medida extrema, cautelares diversas à segregação também se mostram insuficientes para o resguardo da ordem pública
(...)
” [STJ,
AgRg
no RHC n. 183.857/
SP,Rel
. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT),6a
Turma,DJE
de 18.4.2024].

Enfim, diante da contundência dos fundamentos do decreto cautelar, refletindo a necessidade objetiva da prisão preventiva para resguardar a ordem pública
, não há como se reconhecer a suposta ilegalidade da coação.

Com essas considerações,
denego
a ordem impetrada em favor de
Elisvaldo
Martins Serra
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025